Tribunal: TJSP
Processo: 2275811-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275811-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes AHMAD LAKIS NETO e DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e
Paciente MARCOS GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275811-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15729
2
Habeas Corpus no 2275811-50.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante(s): Ahmad Lakis Neto e outro
Paciente(s): Marcos Gomes da Silva
Voto no 15729
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de progressão de
regime. Notícia da necessidade de realização do exame
criminológico. Verificação da regularidade na tramitação
processual em sede de execução. Incidência da Súmula no
439, do C. STJ. Manuseio do writ para agilizar o
julgamento. Constrangimento ilegal que não se vislumbra.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de MARCOS GOMES DA SILVA alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR 5.
Sustentam os impetrantes que o paciente preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime semiaberto.
Aduzem que, requerida a progressão de regime, a autoridade
coatora determinou a realização do exame criminológico, sendo este o motivo
causador do constrangimento ilegal ora apontado.
Afirmam que a fundamentação da decisão que embasou a
determinação acima destacada foi genérica. Ainda, argumentam que para a obtenção
da benesse é necessário que o apenado cumpra dois requisitos: o objetivo e o
subjetivo, havendo desnecessidade de realização de exame criminológico, o qual não
é obrigatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275811-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15729
3
Com tais fundamentos, requerem, liminarmente, a concessão
da ordem para cassar a decisão que estipulou a realização do exame criminológico,
bem como para determinar a análise e apreciação da progressão de regime pelo juízo
a quo, somente com base nos requisitos objetivo e subjetivo do artigo 112, da LEP
(fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 227/229.
Sobrevieram as informações às fls. 232/233 e a d.
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 236/239, opinando pelo não
conhecimento do writ, ou, caso conhecido, por sua denegação.
É o relatório.
Consta dos autos que MARCOS GOMES DA SILVA foi
condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 157, § 1o e §2o,
incisos I e II, do CP, nos autos do processo no 0011919-06.2018.8.26.0050.
O TCP está previsto para 14 de março de 2026.
De acordo com as informações prestadas, o sentenciado
requereu sua progressão ao regime semiaberto em 21 de outubro de 2020 e reiterou o
pedido em 10 de novembro de 2020.
A fim de analisar o pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pela defesa, entendeu o d. magistrado a quo pela necessidade
da realização de exame criminológico, com prazo de 60 (sessenta) dias, em 18 de
novembro de 2020, justificando que:
“No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou
crime grave, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275811-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15729
4
considerável pena a cumprir.
Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o
condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a realização
do exame criminológico para verificação de provável e frutífera adaptação no
regime menos rigoroso” (fls. 221).
Tal
determinação
está
devidamente
amparada
no
entendimento jurisprudencial consolidado, que culminou na edição da Súmula no
439, do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Logo, havendo dúvida sobre alcançar a progressão o efeito
necessário, ou seja, a ressocialização do preso, sem risco de evasão e retorno à
delinquência, deve o Magistrado lançar mão de instrumentos que o levem a decidir
com mais segurança.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM
ESTEIO
APENAS
NO
ATESTADO
DE
BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA
PENA DE 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS, 8 (OITO)
MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO CRIMES DE
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ROUBO
E
FURTO
QUALIFICADOS E HISTÓRICO DE FUGA E CRIMES
DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA À PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA
CASSAR O BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
EXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275811-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15729
5
CRIMINOLÓGICO:
SILÊNCIO
DA
LEI.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A Lei n. 10.792/03 deu
nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84
LEP -,
excluindo a previsão de exame criminológico para a
obtenção da progressão de regime, livramento condicional,
indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a
respeito da obrigatoriedade do exame criminológico não
inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde
que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito
subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado,
que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”,
como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de
concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do
presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em
simples homologador, como assentado na ementa do
Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a
Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11;
HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ
de 1o.02.10. 3. Ordem denegada.” (HC 110306/RS; Rel.
Min. LUIZ FUX; DJe-155 DIVULG 07-08-2012, PUBLIC
08-08-2012; Julgamento: 19/06/2012; Primeira Turma).
Por fim, cumpre ressaltar que não serve a presente ação
constitucional para agilizar o julgamento de pedidos formulados, cuidando esta
apenas de coação evidente, líquida e certa, não sendo permitida a exposição de fatos
controversos.
Aliás, a indevida a utilização do writ visando apressar ou
substituir-se à decisão futura pelo Juízo competente, o que pode acarretar, inclusive,
em indesejada supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275811-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15729
6
Assim sendo, não se vislumbra qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado pelo remédio heroico.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator